Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sob fundamento de que o embargado negligenciou a segurança de seus sistemas em relação a realização de operações completamente alheias ao padrão de consumo da correntista. Destacou que foi vítima de um crime, e que não lhe era previsível que os avisos de compras fossem idôneos diante do horário das transações. Salientou que não há como ser afastada a falha na prestação dos serviços bancários, devendo, na menor das hipóteses, ser ao menos reconhecida a culpa concorrente. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu acolhimento para sanar o vício de omissão e contradição apontados com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e restabelecimento da condenação ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 9 do referido acórdão descreve as razões do entendimento firmado. Destaque-se que a instituição financeira remeteu à consumidora alerta no aplicativo sobre as compras, e que foi ignorado, presumindo-se a ciência das transações. Assim, não há como reconhecer culpa da instituição financeira.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95